Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DOS PLEITOS RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. ACOLHIMENTO. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE – VIJ. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFERIÇÃO DESFAVORÁVEL DA NATUREZA DA DROGA. EXCLUSÃO. ANÁLISE CONJUNTA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LAD. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se conhece de pleito recursal no sentido de fixar a pena no mínimo legal quando a reprimenda estabelecida na d. sentença guerreada foi situada no menor patamar da previsão normativa, pois configurada a ausência do interesse recursal.
2. O apelante ostenta diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, inclusive pela prática de atos infracionais de natureza grave e análogos ao roubo, receptação, uso de drogas e ameaça, o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas, desde a menoridade, de modo a desconfigurar o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena.
3. A análise da quantidade e da natureza da substância, circunstância judicial especial do art. 42 da LAD, deve ser realizada conjuntamente, de modo que o fato de se tratar de substância de alto poder viciante não autoriza, por si só, a majoração da pena-base, se a quantidade apreendida for pequena.
4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.